Tribunal: STF
Processo: RE 143802
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 33 DO
A.D.C.T., POR ABRANGER O PRECATÓRIO OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1.      O principal da justa indenização em processo
expropriatório está sujeito à moratória prevista no art. 33 do
A.D.C.T., na conformidade da jurisprudência desta Corte.
        Se assim é com o principal, pela mesma razão há de ser
com a verba acessória, de honorários advocatícios, em não se
tratando aqui de ação proposta pelo Advogado contra o constituinte.
2.      R.E. conhecido e provido.